Tribunal: TJSP
Processo: 1013249-69.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Determinada a apresentação de procuração judicial assinada fisicamente ou com assinatura qualificada – Providência justificada, diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória – Advogado que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Determinada a apresentação de procuração judicial assinada fisicamente ou com assinatura qualificada – Providência justificada, diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória – Advogado que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, sendo a maioria contra instituições financeiras – Petições padronizadas – Fatos que sugerem "modus operandi" atentatório às exigências previstas no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Medida exigida que está em conformidade com as orientações dos Enunciados n. 4 e n. 5 do Comunicado CG n. 424/2024, relacionados ao combate da litigância predatória – Assinatura constante da procuração juntada aos autos que, por sua vez, não se classifica como "assinatura qualificada" – Plataforma "ZapSign" não se trata de entidade vinculada ao ICP-Brasil – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Condenação, de ofício, do causídico ao enfrentamento das custas e despesas processuais – Processo extinto justamente porque não restou comprovado que a parte demandante tenha investido o aludido patrono de poderes próprios ao ajuizamento da presente demanda – Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação à requerente, devendo o advogado responder pelas despesas processuais – Inteligência do art. 104, §2o, do CPC e do Enunciado n. 15 do Comunicado CG n. 424/2024 – RECURSO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO "EX OFFICIO" DO CAUSÍDICO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.